Tribunal: TJMT
Processo: 1005927-40.2017.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005927-40.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ALTIVO MACHADO - CPF: 580.821.311-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. VEDAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1005927-40.2017.8.11.0037, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a invalidade da citação por edital realizada em 10.11.2022, uma vez que o executado havia falecido em 23.9.2019. O apelante sustenta a possibilidade de redirecionamento ao espólio, enquanto a curadoria especial pugna pelo desprovimento do recurso
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o falecimento do executado antes da citação válida impede o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou herdeiros.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O falecimento do executado antes da citação válida impede a formação da relação jurídica processual, inviabilizando a sucessão processual e qualquer redirecionamento ao espólio ou herdeiros.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o redirecionamento ao espólio somente é admissível quando o falecimento ocorre após a citação válida, o que não se verifica no caso concreto.

5. A Súmula 392/STJ veda a modificação do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa, salvo para correção de erro formal, hipótese não configurada, pois se trata de substituição substancial do devedor originalmente indicado.

6. A emissão de CDA em nome de pessoa já falecida e a inexistência de citação válida configuram vício que impede o desenvolvimento regular do processo, impondo a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 485, IV e VI, e 778, § 1º, II; CTN, art. 131, III; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 392 do STJ; REsp 1832608/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 24.9.2019;
TJMT, N.U 0056158-81.2014.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 04.12.2025; TJMT, N.U 1003382-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 5.9.2025; TJMT, N.U 1022863-12.2021.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da execução fiscal n. 1005927-40.2017.8.11.0037, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

A decisão de origem consignou que a citação editalícia realizada em 10.11.2022 é inválida, pois a pessoa executada havia falecido em 23.9.2019, fato que impediu a formação válida da relação processual e inviabilizou o redirecionamento da execução ao espólio.

Diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, a extinção foi declarada, sem custas e honorários. (Id 331718906).

Nas razões recursais, o apelante afirma que o falecimento ocorreu após o lançamento tributário e o ajuizamento da execução, sustentando que essa circunstância tornaria possível o redirecionamento ao espólio, independentemente de prévia citação da pessoa falecida.

Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da cobrança fiscal. (Id 331718908).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública, atuando como curadoria especial, pugna pelo desprovimento do apelo. Argumenta que o falecimento ocorreu antes da citação válida, o que inviabiliza o redirecionamento e confirma a necessidade de extinção do processo, citando jurisprudência no mesmo sentido. (Id 331718912).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, a apelante aduz que, embora o devedor tenha falecido, seria possível a emenda da inicial para substituição do polo passivo, de modo a direcionar a execução contra o espólio ou os herdeiros, com fundamento nos arts. 131, III, do CTN, 110 e 778, § 1º, II, do CPC e no princípio da saisine (art. 1.784 do CC).

Sem razão, contudo
.

Dos autos, verifico que o executado faleceu no ano de 2019, ao passo que a citação por edital foi publicada somente em 2022. Ou seja, o óbito do executado ocorreu antes da citação válida, quase três anos antes. Tal circunstância inviabiliza qualquer redirecionamento ao espólio ou herdeiros, porquanto inexiste relação processual validamente constituída com o de cujus.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o falecimento do executado antes da citação impede a sucessão processual, devendo o feito ser extinto por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nesse sentido, a Súmula 392 do STJ estabelece que a Certidão de Dívida Ativa pode ser substituída até a decisão de primeira instância, vedada, contudo, a modificação do sujeito passivo, salvo nos casos de erro formal, conforme transcrição abaixo:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos
. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp 1832608/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 24.9.2019
). (Destaquei).

Não se trata de hipótese de correção material ou formal, mas de modificação clara do sujeito passivo, o que atrai a incidência da vedação sumular e compromete a higidez do título basilar da execução.

Este Tribunal tem reiteradamente aplicado essa orientação, como se vê dos seguintes julgados:

(...)Tese de julgamento:
1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é juridicamente possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação válida nos autos.

2. A ausência de citação válida em vida do devedor configura vício que impede a constituição válida da relação processual, acarretando a extinção da execução fiscal sem julgamento do mérito.

3. A emissão de Certidão de Dívida Ativa em nome de pessoa já falecida impede a substituição do polo passivo da execução, nos termos da Súmula 392 do STJ.

(N.U 0056158-81.2014.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2025). (Destaquei).

(...) 4. A execução fiscal foi ajuizada mais de oito anos após o falecimento do contribuinte, não havendo notícia da abertura de inventário nem da indicação de inventariante, tampouco da citação válida em vida, o que inviabiliza o prosseguimento da demanda contra o espólio.

5. Conforme a Súmula 392/STJ, é vedada a modificação do sujeito passivo da execução, ainda que sob a alegação de correção formal da CDA, o que impede o redirecionamento ou o ajuizamento originário da execução contra parte diversa do devedor original.

6. A modificação do polo passivo da CDA representa vício substancial no título executivo, comprometendo sua higidez e aptidão para aparelhar a execução fiscal.

(N.U 1003382-92.2023.8.11.0002, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025)

(...)
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível se o contribuinte for validamente citado em vida
, o que não ocorreu no caso, pois o falecimento se deu antes mesmo da propositura da ação (REsp 1832608/PR).

A ausência de indicação do inventariante ou representante legal do espólio inviabiliza a citação válida e o regular prosseguimento da execução, conforme determina o art. 618 do CPC, configurando hipótese de extinção do processo prevista no art. 485, VI, do CPC.

(N.U 1022863-12.2021.8.11.0002, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025). (Destaquei).

Diante disso, correta a sentença ao extinguir a execução sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual subjetivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume as razões do juízo de origem.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026